Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700170-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVES CLAITON GUIMARAES RODRIGUES, TISSIANE RICARDO DE SOUZA GUIMARAES AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no cumprimento de sentença de autos no 0765891-38.2022.8.07.0016. Não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões, em 15 (quinze) dias. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital